Tribunal: TJMT
Processo: 1005506-80.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005506-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA ELIENE LOPES DE SOUSA - CPF: 494.560.083-04 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais e que houve efetivo lapso temporal entre as contratações, afastando a alegada continuidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

IREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados com a recorrida entre 2020 e 2021, condenando o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os contratos temporários firmados entre as partes são nulos em razão das sucessivas renovações; e (ii) se, em caso de nulidade, subsiste o direito ao recebimento do FGTS.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária pela Administração Pública, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de excepcionalidade e transitoriedade da necessidade pública, com prazo determinado estabelecido em lei.

4. A prestação de serviços de forma ininterrupta por aproximadamente 8 anos (2013 a 2021), com inúmeras renovações contratuais, extrapola significativamente o prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, evidenciando o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

5. A contratação temporária desvirtuada, utilizada para suprir demanda permanente da Administração que deveria ser atendida mediante concurso público, configura nulidade contratual que, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assegura ao trabalhador o direito ao recebimento do FGTS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária com sucessivas renovações, extrapolando o prazo máximo previsto em lei, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando nulo o contrato. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual nº 600/2017, arts. 2º, IV e 11, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, RE 596478/RR, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli; STF, ARE 867655 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para declarar nulo os contratos mantidos entre as partes e, por consequente condenar a parte Reclamada ao pagamento de FGTS de cada mês trabalhado, do período de 01/2020 a 12/2021, observado os limites da lide.

As atualizações de mencionadas rubricas deverão se dar com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), respeitando o teto do Juizado Especial, mantendo a sentença nos seus demais termos.”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O Recorrente alega em suas razões recursais ausência de nulidade das contratações, bem como que o recorrido não faz jus ao FGTS.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC
719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC
755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente comprovou que prestou serviços ao Estado de Mato Grosso de forma ininterrupta desde 2013 a 2021, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, conforme documentos anexados à petição inicial.

Percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação aplicável, permanecendo em exercício até 12/2021.

O período não prescrito da presente ação (01/2020 a 12/2021) deve, portanto, ser declarado nulo judicialmente.

Ressalto que, embora a recorrente reafirme que se tratam de contratações legítimas, pois decorrentes de processos seletivos diversos, não há nos autos qualquer prova idônea de tal alegação.

Ademais, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, por aproximadamente 8 (oito) anos, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Dessa forma, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, o que torna nulos os contratos firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso no período de 01/2020 a 12/2021.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado de Joelma Aparecida Leite Maciel, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 e condenando o ente estatal ao pagamento do FGTS correspondente ao período declarado nulo. O agravante alegou, entre outros pontos, aplicação incorreta da legislação estadual, validade dos vínculos segundo jurisprudência do STF, inexistência de renovação sucessiva e inaplicabilidade de interpretação retroativa da lei.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 ultrapassaram o limite legal previsto na legislação vigente à época, caracterizando desvirtuamento e nulidade; (ii) estabelecer se a nulidade contratual atrai o direito ao recebimento do FGTS pela servidora contratada.

3. A validade dos contratos administrativos deve ser aferida conforme a legislação vigente ao tempo da contratação, nos termos do princípio tempus regit actum. A LC nº 600/2017 limitava a contratação temporária ao prazo de 24 meses, sendo inaplicáveis retroativamente as alterações promovidas pelas LCs nº 719/2022 e 755/2023.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 612 (RE 658.026), não autoriza contratações temporárias por tempo indeterminado ou em desconformidade com os critérios legais vigentes. A ultrapassagem do prazo máximo previsto em lei compromete a legalidade do vínculo.

5. A contratação sucessiva da mesma pessoa para a mesma função, ainda que por instrumentos distintos e intercalados, configura continuidade da relação laboral e desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

6. A alegação de excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza o afastamento dos limites temporais expressamente previstos em lei, especialmente quando a legislação estadual já contemplava hipóteses específicas para contratação emergencial.

7. O STF, ao julgar o Tema 551 (RE 1.066.677), firmou o entendimento de que é devido o FGTS nos casos de contratação temporária realizada com desvirtuamento dos requisitos legais ou por nulidade do vínculo.

8. A existência de acordo administrativo para pagamento de outras verbas não impede o reconhecimento judicial do direito ao FGTS, por se tratar de verba de natureza autônoma e decorrente de nulidade contratual.

9. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada e não implicou aplicação retroativa de nova norma, mas apenas observância à legalidade vigente à época da contratação.

10. Agravo interno desprovido.

(N.U 1005675-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte recorrida faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS
, conforme reconhecido na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025